Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-62.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012429-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), GABRIEL SCHROEDER COSTA - CPF: 061.774.561-70 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (IMPETRANTE), GABRIEL SCHROEDER COSTA - CPF: 061.774.561-70 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PEREIRA MARTINS - CPF: 011.668.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LUCAS DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.768.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDIEL BALIEIRO MARTINS - CPF: 070.897.481-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FARIAS DE SOUZA - CPF: 061.441.271-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NOVAES DA SILVA - CPF: 051.342.301-02 (VÍTIMA), MIGUELITO ALCANJO DA SILVA - CPF: 420.398.941-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 848.986.151-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas se caracterizados os pressupostos da segregação provisória, notadamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta e da propensão do agente à reiteração delitiva. Outrossim, evidenciado o
periculum libertatis
, afiguram-se irrelevantes eventuais predicados do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado
por
Wagner dos Santos Gouveia
em favor de
Gabriel Schroeder Costa
, apontando como autoridade coatora
a
Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis
, que decretou a prisão preventiva do paciente, suspeito da prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa qualificada, capitulados nos artigos 157, §§ 2º, inciso II, e § 2º-A, I, e 288,
caput
, do Código Penal, o segundo combinado com o art. 8º,
caput
, da Lei n. 8.072/1990.

Em síntese, o impetrante alega que não estão caracterizados os pressupostos da segregação provisória, argumentando, em linhas gerais, que não há indícios suficientes de autoria do crime em relação ao paciente e que este possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais.

Com tais considerações, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas

(Id. n. 213603153).

Junta documentos (Ids. n. 213603154 a 213603160 e 213813184 a 213815694).

A liminar foi indeferida (Id. n. 213965675).

A impetrada prestou informações (Id. n. 214516209).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 217139191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que, em 25 de março do corrente ano, foi decretada a prisão temporária do paciente
Gabriel Schroeder Costa
, em razão da existência de indícios de sua participação em um assalto ao estabelecimento comercial denominado “Joalheria do Miguel”, ocorrido no dia 5 daquele mês.

Constou daquela decisão o seguinte:

“
Conforme relatado pela autoridade policial, através das informações colacionadas no Relatório de nº 2024.13.30812, as investigações demonstram que
Gabriel Schroeder Costa
teve participação crucial na prática do crime de Roubo Majorado em face da joalheria do Miguel.

Aduz a autoridade policial que o suspeito foi partícipe do crime ao fornecer o veículo VW/GOL CITY, ano 2015, branco, placa QRM1E84, que está em nome de Gisele Junqueira Schroeder (sua genitora).

Assevera ainda, que o veículo também foi utilizado para levar os bens subtraídos para Cuiabá e lá serem vendidos, o que demonstra que
Gabriel
também participou do exaurimento do crime.

Por fim, afirma a autoridade policial que o suspeito não apenas forneceu o seu veículo como meio material para o crime, mas também, reiteradamente, utiliza seu próprio estabelecimento comercial para refúgio para criminosos.

O fumus boni ju
r
is para a decretação da prisão temporária está evidenciado nas provas entabuladas no presente procedimento de investigação criminal, de onde se extrai indícios suficientes quanto a participação na prática do crime de Roubo Majorado em face da joalheria do Miguel.

No caso, através das imagens das câmeras de segurança espalhadas na cidade, em razão do projeto ‘vigia mais’ foi possível constatar que o suspeito
Gabriel
estava associado aos suspeitos Matheus e Leonardo, inclusive emprestou seu veículo VW/GOL CITY, ano 2015, branco, placa QRM1E84, para auxiliar na prática criminosa e levar os bens subtraídos para Cuiabá/MT e lá serem vendidos.

De sua vez, o periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade do crime em tela vista a repulsa social que este provoca, tendo causado profundo abalo para os moradores desta urbe. Igualmente, observo que a custódia cautelar é imprescindível para o prosseguimento das investigações, a fim de melhor elucidar o fato criminoso.

Com base nesses fundamentos, entendo ser medida adequada e proporcional ao presente caso, acolho a representação formulada pela autoridade policial para DECRETAR A PRISÃO TEMPORÁRIA de
GABRIEL SCHROEDER COSTA
, com prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de prorrogação por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990
” (Id. n. 213815694, p. 142).

Com os elementos informativos obtidos com o desenrolar das apurações, a autoridade policial houve por bem representar pela conversão da prisão temporária de
Gabriel
em preventiva, o que foi deferido pela impetrada em 23 de abril.

Na ocasião, a magistrada consignou o seguinte:

“
No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, a partir do Boletim de Ocorrência nº 2024.70382 (ID 151934663), Boletim de Ocorrência nº 2024.68345 (ID 151934664), Boletim de Ocorrência nº 2024.82434 (ID 151934670), Boletim de Ocorrência nº 2024.91556 (ID 151934676), relatórios de investigação nº 2024.13.26966 (ID 151934665), nº 2024.13.30812 (ID 151934666), termo de apreensão nº 2024.16.130920 (ID 151934670) e nº 2024.16.157480 (ID 151935354) e termo de reconhecimento de coisas e objetos nº 2024.16.146324 (ID 151934674), termos de depoimentos das vítimas e testemunhas, e demais elementos coligidos nos autos.

No que tange a autoria, extrai dos autos que no dia do roubo da joalheria da vítima Miguelito Arcanjo da Silva ocorrido no dia 05/03/2024, os suspeitos Magdiel e Luan, invadiram o estabelecimento comercial, portando uma arma de fogo, e anunciaram o crime de roubo.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, a fim de inibir a reiteração delitiva do denunciado.

Com efeito, é válido ressaltar que no curso das investigações, a Policia Militar abordou um veículo em atitude suspeita e efetuaram a prisão dos implicados Matheus Farias e Leonardo Pereira, acusados da prática de um delito de roubo na cidade de Denise/MT. Na ocasião, os investigados também confessaram o envolvimento no delito de roubo ocorrido na Joalheria de Miguelito. Na oportunidade, os investigados narraram a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, informando que deram apoio à Magdiel e Luan na fuga, utilizando-se, para tanto, o carro de propriedade de
Gabriel
(veículo que estava em nome da genitora do investigado
Gabriel
).

Insta registrar que todos os denunciados em seus interrogatórios confirmaram que
Gabriel
forneceu o veículo, bem como seu estabelecimento comercial denominado ‘Medellin Hookah’ como suportes para o crime, sendo que os envolvidos se encontravam naquela localidade para deliberar sobre o assalto e utilizavam o carro de
Gabriel
para a fuga dos que efetivamente entraram na joalheria, demonstrando a participação de todos os indiciados (imagens pelas câmeras do Vigia Mais mostraram a movimentação dos envolvidos antes, durante e após o roubo).

Em seguida, a Polícia Civil requereu a quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com os suspeitos, e após autorização judicial, foi possível colher outros elementos de investigação a qual apontam o envolvimento do suspeito
Gabriel
com o crime de roubo praticado, bem como sua participação na organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Nesse sentido, é necessário ressaltar que na residência de
Gabriel
foram encontradas joias roubadas, R$ 7.796,00 em espécie, aproximadamente R$ 33.600,00 em notas de 100 reais (cédulas cenográficas sem valor monetário), uma balança de precisão com o objetivo de pesar drogas e um caderno com anotações do tráfico de drogas.

As degravações dos aparelhos celulares apreendidos corroboraram o envolvimento de
Gabriel
com a facção denominada Comando Vermelho, ao passo que a Autoridade Policial chegou as seguintes conclusões, consoante relatório de ID 153249787:

a) Considerando as informações detalhadas nos autos e os depoimentos colhidos durante as investigações, verifica-se a participação de Magdiel Balieiro Martins, Luan Lucas dos Santos Alves, Matheus Farias de Souza (Mucilon), Leonardo Pereira Martins (Leo Peba) e
Gabriel Schroeder Costa
na execução de crimes de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e em Concurso de Pessoas, inseridos no contexto de atividades da Associação Criminosa Comando Vermelho.

(...)

f) As evidências colacionadas comprovam que
Gabriel Schroeder
é faccionado da facção criminosa comando vermelho, associado ao tráfico e ‘irmão da facção’. Ademais, se utiliza da estrutura da ORCRIM para punir, disciplinar e coagir eventuais pessoas que possam gerar conflitos de interesses.

(...)

h) As evidências demonstram que
Gabriel Schroeder
mentiu durante o interrogatório, assim como também mentiu sobre a sua participação no crime de Roubo.

i) A conversa entre
Gabriel
e Josimar Souza Mateus, vulgo Lacraia, demonstra a confissão indireta do envolvimento de
Gabriel
no crime de Roubo Majorado (vide CONVERSA 01).

j) A conversa entre
Gabriel
e Marcos Paulo, vulgo Popeye/Veiao, demonstra que
Gabriel
é membro ativo da facção criminosa comando vermelho, inclusive sendo homem de confiança do chefe (vide CONVERSA 02).

k) A conversa entre
Gabriel
e Leo Peba demonstra que ambos estão associados ao crime desde o início de 2023, (vide CONVERSA 03), tais conversas demonstram a estabilidade e permanência entre eles na associação. As conversas recentes entre ambos foram apagadas.

l) A conversa entre
Gabriel
e Luan Lucas, vulgo Lukão ou 2L, demonstra que
Gabriel
já tinha contato com Luan Lucas em contexto da facção criminosa comando vermelho, o que comprova a estabilidade e permanência da associação. (vide CONVERSA 04).

m)
Gabriel
tinha conversa ativa com Matheus, vulgo Mucilon, porém os arquivos foram apagados. (vide CONVERSA 05)

n)
Gabriel
fazia parte de grupo ativo dos ‘irmãos’ da facção criminosa Comando Vermelho. (vide CONVERSA 06).

o)
Gabriel
desdenha do sistema de justiça e afirma que: ‘Quem rouba não fica preso’. (vide CONVERSA 07).

p)
Gabriel
procura joias na casa de Leo Peba. (vide CONVERSA 08)

Nesse sentido, verifica-se que o suspeito
Gabriel Schroeder Costa
já foi beneficiado com acordo de não persecução penal nos autos nº 1001010-35.2022.8.11.0026, suspeito da prática do crime descrito no artigo 243 do ECA, bem como foi preso em flagrante delito recentemente autos nº 1001426-66.2023.8.11.0026, suspeito da prática do delito disposto no artigo 334-A, §1, IV do CP, o que demonstra ser o investigado voltado à prática de crimes.

(...)

Ademais, entendo que a segregação cautelar é necessária, uma vez que além de ser suspeito de ser partícipe do crime de roubo, é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para prática de crimes das mais variedades espécies na cidade de Arenápolis e região, como roubo, tráfico de drogas, homicídio, entre outros, circunstância que revela a alta periculosidade social da agente, restando, desse modo, reforçada a necessidade da custódia cautelar, como meio de tutelar a ordem pública e a tranquilidade desta comunidade.

(...)

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda, que o tipo penal em apreço tem pena total superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercursão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito em questão.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA de
GABRIEL SCHROEDER COSTA
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal
” (Id. n. 213815694, pp. 361-364).

Com a simples leitura do
decisum
invectivado, verifica-se que a decretação da custódia cautelar do paciente não se baseou em abstrações ou conjecturas, mas em indícios veementes da participação determinante do paciente no evento criminoso, obtidos com investigações sérias levadas a cabo pela Polícia Judiciária Civil na apuração dos fatos, incluindo diligências como oitiva das vítimas, análise de imagens registradas por câmeras de vigilância, interrogatório dos supostos coautores, busca e apreensão e degravação do aparelho de telefone celular de
Gabriel
.

Conquanto o impetrante alegue que o paciente “
vem sofrendo perseguição da autoridade policial
”, não há nenhuma prova nesse sentido. Nota-se apenas que o estabelecimento comercial de propriedade de
Gabriel
(“Medellin Hookah”) tem sido alvo de escrutínio policial em decorrência de atividades ilícitas reiteradamente praticadas no local, como venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e venda de cigarros eletrônicos, fatos apurados em dois outros inquéritos.

Ademais, como se depreende do decreto prisional, as investigações em comento teriam demonstrado que
Gabriel
é integrante da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”. A propósito, consta do relatório final elaborado pelo delegado de polícia que, enquanto estava tendo seu mandado de prisão temporária cumprido, em 26 de março, o paciente enviou uma mensagem a Josimar Souza Mateus, conhecido como “LC” ou “Lacraia”, indivíduo apontado como “disciplina” da mencionada facção (membro responsável pela aplicação de punições, inclusive corpóreas, a desafetos do grupo), informando que ele,
Gabriel
, havia sido delatado por alguém, e solicitando providências a respeito.

Diga-se de passagem que, embora o impetrante sustente que não há indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, a ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões desse jaez,
na linha do enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual. De qualquer modo, como mencionado, há, sim, prova da materialidade e indícios suficientes do envolvimento do paciente nos fatos em questão.

Outrossim, no tocante ao
periculum libertatis
, ficaram pontuadas a gravidade concreta da conduta e a aparente propensão de
Gabriel
à reiteração delitiva, fatores que evidenciam a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, afiguram-se irrelevantes os aventados predicados do paciente, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Logo, não identifico, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024